Tribunal: TJMT
Processo: 0000793-82.2012.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela autora contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000793-82.2012.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 951.033.761-72 (EMBARGANTE), JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 007.363.451-40 (ADVOGADO), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), ARIENE FERREIRA FERREIRA - CPF: 993.839.931-20 (ADVOGADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TAKAAKI HOSOUME - CPF: 467.344.578-34 (EMBARGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.156.884/0001-30 (EMBARGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), ELENA HOSOUME - CPF: 050.534.708-39 (EMBARGADO), JULIANA HOSOUME - CPF: 275.030.128-97 (EMBARGADO), ANA PAULA HOSOUME - CPF: 630.163.381-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE TAKAAKI HOSOUME - CPF: 467.344.578-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Recurso de apelação
.
Omissão. Inexistência.
Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos

rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D
eclaração
oposto
s
pela
autora
contra acórdão que negou
provimento ao apelo
por ela
interposto
,
a fim de confirmar o acerto da sentença que julgou
imp
rocedente

pedido indenizatório,
uma vez
não
verificad
a
falha na prestação do serviço
e nem a culpa
do médico/réu
pelos eventos alegados na petição inicial,
nem, por consequência, a responsabilidade
subsidiária
do
h
ospital/réu
.

II. Questão em discussão

2. A q
uestão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre todas as teses e questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto por
DÉBORA RIBEIRO DE SOUZA
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da
ação
de
I
ndenização por Danos Materiais e Morais

(Proc. nº 0000793-82.2012.8.11.0018), ajuizada pela
embargante

contra
SOCIEDADE MÉDICA SAO LUCAS LTDA – EPP (“Hospital e Maternidade São Lucas”) e TAKAAKI HOSOUME, sucedido processualmente pelas herdeiras ELENA HOSOUME, JULIANA HOSOUME e ANA PAULA HOSOUME,

à
unanimidade,
negou provimento ao apelo interposto pela autora/embargante, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que deu pela improcedência do pedido, uma vez verificado
que os laudos médicos contidos nos autos revelam que não foi constatada presença de corpo estranho no abdome da autora, mas sim a ocorrência de uma infecção de endometrite, de modo que não há falar em
falha na prestação do serviço
por parte do médico/réu
,
nem, por consequência, na caracterização da responsabilidade do Hospital/ré
u (c
f. Id. nº
332428352
).

A
embargante

suscita a omissão d
o acórdão embargado
, pois, segundo afirma,
não enfrentou
e se manifestou sobre
todas
as questões

com aptidão
de influenciar o desfecho decisório,
uma vez que, embora reconheça a relação de consumo entre hospital e paciente, “
deixou de aplicar o regime jurídico próprio do fornecedor de serviços hospitalares
”, em especial a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação de serviço defeituoso, limitando-se a analisar a lide sob a ótica da responsabilidade
subsidiária do hospital por erro médico
;

ainda sob esse enfoque,
queixa-se d
e que
o julgado
foi omisso
quanto à
distinção jurídica entre erro médico individual e falha assistencial hospitalar,
assim como no que toca à
configuração do ato ilícito
e dever de indenizar
, nos termos do art. 186
e 927
do
CC, ao deixar de considerar a
sucessão de falhas assistenciais
médico-hospitalares
,
o
tardio reconhecimento da gravidade d
a
situação
,

falta
de resposta proporcional ao agravamento do quadro clínico
e
interrupção injustificada do atendimento
, além de nada dispor sobre
a tese de “responsabilidade indireta do hospital”
.

Pede,
então
, o
acolhimento dos
embargos de
declara
ção
, para que
sejam sanad
a
s
as omissões
indicadas, e, ao final,
prequestiona
toda a matéria recursal
(cf. Id. nº
335068875
).

A embargada
Ana
Hosoume
ofert
ou
contrarrazões junto ao Id. nº
335839376
,
enquanto o embargado Hospital São Lucas contrarrazoou junto ao Id. nº
336885370
, ambos
pugnando pela rejeição dos declaratórios.

As demais embargadas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargos
d
e Declaração interposto
pela
autora
Débora Ribeiro
d
e Souza
contra o
acórdão
que, no julgamento do Recurso de Apelação originário da
ação
Indeniza
tória por ela
proposta
em face do médico
Takaaki

Hosoume
e do H
ospital São Lucas
,
negou
provimento ao
recurso
interposto
pela autora/embargante, para
confirmar o acerto decisório da sentença
de
improcedência do pedido, uma vez verificado
que os laudos médicos contidos nos autos revelam que não foi constatada presença de corpo estranho no abdome da autora, mas sim a ocorrência de uma infecção de endometrite, de modo que não há falar em
falha na prestação do serviço
médico ou prática de ato ilícito
por parte do médico/réu
,
nem, por consequência, na caracterização da responsabilidade
civil subsidiária
do
h
ospital/
cor
ré
u
.

Nas razões destes declaratórios,
a
autora
/embargante
sustenta a omissão do acórdão
acerca de, basicamente,

todos os
aspectos
centrais à matéria de mérito
recursal
,
queixando-se desde a ausência de pronunciamento satisfatório a respeito da presença dos pressupostos caracterizadores do
ato ilícito
e dever de indenizar
, nos termos do art. 186
e 927
do
CC,
até
a falta de manifestação adequada sobre a responsabilidade objetiva do hospital
decorrente da
falha na
prestação d
os
serviço
s inerentes à sua atividade e estrutura.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
,
as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de
modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica
.

Sobre
o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,
pois
o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado
, que, bem ou mal, examinou a controvérsia em toda a sua extensão, mas, evidentemente, dentro dos limites objetivos da lide, os quais foram definidos e delimitados pelo conteúdo da exposição postulatória, e, de forma juridicamente fundamentada, expôs os motivos fáticos e jurídicos que conduziram à conclusão de que “
não há nos autos prova idônea de que foi deixado/esquecido material cirúrgico ou outro corpo estranho na cavidade abdominal da autora quando do procedimento cirúrgico conduzido pelo médico/réu
Takaaki

Hosoume
, ao revés, o que há é a presença de relatório médico taxativo quanto à não identificação do dito corpo estranho,
(...)
, o que conduz à necessária conclusão de que inexiste liame causal entre o serviço/conduta do médico e o dano reclamado pela autora, muito menos a presença de negligência ou imperícia no ato operatório, não havendo qualquer indício seguro de que a atividade dos réus tenha concorrido, de forma culposa, para o surgimento do quadro infeccioso e de toda a gama de problemas daí decorrentes
”
, assim como a de que “a
causa de pedir exposta na inicial não contempla alegação concreta de que o quadro infeccioso estaria relacionado à estrutura hospitalar,
(...)
, daí porque merece pronta rejeição a tese recursal que visa responsabilizar somente o Hospital/réu por
ter o dano advindo especificamente do
‘
ambiente hospitalar
’”; a propósito,
confira-se:

“
Observo, para encerrar, que a causa de pedir exposta na inicial não contempla alegação concreta de que o quadro infeccioso estaria relacionado à estrutura hospitalar, isto é, a esterilidade de materiais, cuidado das instalações ou o corpo de enfermagem, daí porque merece pronta rejeição a tese recursal que visa responsabilizar somente o Hospital/réu por ter o dano advindo especificamente do “ambiente hospitalar”, e que, conquanto a exposição inicial traga referência ao fato de que o médico/réu
Takaaki

Hosoume
teria se recusado a atender a autora após o seu retorno da cidade Cuiabá, no início do ano de 2012, o que, inclusive, teria resultado em abertura de processo criminal em razão do “desentendimento” entre o médico e familiares da autora, toda a fundamentação exposta na petição inicial (causa de pedir) gira em torno da responsabilidade civil por erro médico, seja pelo “esquecimento” da compressa de gaze no organismo da autora, seja porque, diante das queixas relatadas poucos dias após a cirurgia, o médico/réu “quedou-se inerte, não tomando as cautelas necessárias aplicando o tratamento adequado à autora”, por isso, sequer se poderia falar em omissão da sentença acerca da responsabilidade por “omissão de socorro” decorrente da negativa de atendimento pelos réus.

Reafirmo, de todo modo, as considerações sentenciais de que, “quando a autora começou a apresentar os primeiros sintomas, no dia 19/12/2011, procurou o primeiro requerido. E, na ocasião, foi submetida a exames laboratoriais e a um procedimento denominado curetagem, no qual foi coletado material para exames e administrados antibióticos e outros medicamentos, conforme consta no prontuário médico (fls. 59/61, numeração à caneta). Além disso, há registro de que, na mesma data, a autora realizou um exame de ultrassonografia, juntado às fls. 62/64, que indicou a presença de uma grande concentração de coágulos sanguíneos, os quais foram removidos por meio da colocação de drenos”, ou seja, “desde que a autora apresentou os sintomas e procurou os requeridos, foi devidamente amparada por eles com o tratamento ao diagnóstico identificado”, inclusive, “pouco menos de um mês após a apresentação dos sintomas pela autora, esta foi encaminhada, por meio de
aeronave, à Santa Casa da Misericórdia em Cuiabá/MT, às expensas dos requeridos, para tratamento com médico especialista”, o que afasta a alegação de deficiência no atendimento e tratamento pós-operatório.
”

Como se vê, n
ão há
falar em
omissão a ser suprida, tampouco
se vê a
necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias,
seja porque, repito,
o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e satisfatória sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à solução da controvérsia recursal,
seja porque, a bem da
verdade
,
a
autora
/embargante
se vale da reiterada alegação de
“omissão” como simples pretexto para externalizar a sua discordância com o
raciocínio e desfecho decisório
, na vã tentativa de rediscutir a matéria de mérito recursal,
ou seja,
forçar
esta

eg
. Corte a proceder novo julgamento da questão,
conforme
se nota de
toda
a
argumentação em torno
da
“
omissão
”
quanto à
apreciação do conjunto fático e probatório,
caracteriza
ção
d
e
ato ilícito
e dever de indenizar
,
responsabilidade civil objetiva (e/ou indireta) do hospital, a partir de alegações como a de que a “
omissão do acórdão consiste justamente em confundir erro médico individual com falha sistêmica, deslocando a análise para suposta prova de
‘
corpo estranho
’
, quando a discussão essencial é: o hospital falhou como prestador de serviços de saúde
”, o que, a toda evidencia, não denota a mácula de omissão do julgado, mas sim, na visão da parte, hipótese de erro de julgamento.

Com efeito, s
e
a
embargante não concorda com a avaliação dos fatos ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição
limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, relembro que a providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão
, e não simplesmente citar, como fez a embargante, os dispositivos legais que, a seu ver, não foram considerados, pois, repito, e reforço,
o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados
.

Logo, s
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios
para fins de
p
re
questionamento
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026